Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714364-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO ENTRE PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO. CITAÇÃO. PROPRIETÁRIO. PROVA DE QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A alegação de que o imóvel estava alugado durante o período cobrado, de agosto de 2016 a junho de 2021, e, portanto, caberia ao locatário a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, não merece guarida. Isso ocorre porque os encargos condominiais são obrigação propter rem, ou seja, vinculada ao imóvel em si, sendo responsabilidade do proprietário arcar com tais despesas, conforme estabelece o artigo 1.345 do Código Civil. 2. No contrato de locação, as partes podem definir livremente quem será responsável pelo pagamento das taxas condominiais. No entanto, essas cláusulas têm efeito apenas entre locador e locatário, sem afetar o condomínio, que mantém o direito de cobrar tais taxas diretamente do proprietário do imóvel. Assim, a disposição contida no artigo 23, inciso XII, da Lei n.o 8.245/91, aplica-se somente entre as partes envolvidas no contrato de locação, não se estendendo ao condomínio. 3. A suposta prescrição do direito de cobrança do título extrajudicial deve ser rejeitada. Observa-se que os valores mensais objeto da execução abrangem o período de agosto de 2016 a junho de 2021, e considerando que a ação foi iniciada em 10 de agosto de 2021, está dentro do prazo legal de prescrição de cinco anos para cobrança de taxas condominiais, conforme o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. 4. Os juros de mora na cobrança de taxas condominiais incidem imediatamente após o vencimento de cada prestação, uma vez que, conforme o artigo 397 do Código Civil, a obrigação é líquida e certa. 5. Considerando a ausência de provas materiais, o pedido de quitação da dívida com base em suposta planilha sem outras provas de pagamento, como recibos ou transferências bancárias, deve ser indeferido. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23, inciso XII, da Lei 8.245/91, sustentando que, embora o insurgente seja o proprietário do imóvel, é obrigação do locatário pagar as despesas ordinárias de condomínio durante o período de locação; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do CC, requerendo a aplicação de juros de mora desde a citação e não a partir do vencimento da parcela, considerando tratar-se de responsabilidade contratual; c) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando ter ocorrido a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos débitos referentes aos meses de agosto de 2016 até novembro de 2018. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 61457808). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 23, inciso XII, da Lei 8.245/91, porque o entendimento da turma julgadora, acerca natureza propter rem da obrigação de pagamento de despesa condominial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “as despesas condominiais, inclusive as decorrentes de decisões judiciais, são obrigações propter rem e, por isso, será responsável pelo seu pagamento, na proporção de sua fração ideal, aquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária ou seja titular de um dos aspectos da propriedade (posse, gozo, fruição), desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio, ainda que a dívida seja anterior à aquisição do imóvel” (AgInt no AREsp n. 2.395.946/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do CC, pois o órgão julgador decidiu em conformidade com a Corte Superior, a qual entende que “os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais fluem a partir do vencimento de cada prestação. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.922.780/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 8/6/2021). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2609196, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 28/06/2024. Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de prescrição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, sobre a questão, o acórdão consignou que: “A suposta prescrição do direito de cobrança do título extrajudicial deve ser rejeitada. Observa-se que os valores mensais objeto da execução abrangem o período de agosto de 2016 a junho de 2021, e considerando que a ação foi iniciada em 10 de agosto de 2021, está dentro do prazo legal de prescrição de cinco anos para cobrança de taxas condominiais, conforme o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil” (ID 60414868). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 61457808). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020